Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ORÇAMENTO PRÉVIO. INAPLICABILIDADE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de despesas hospitalares decorrentes de internação em caráter de urgência, afastando alegação de prática abusiva. As apelantes sustentam a ilegitimidade ativa da parte autora e a inexigibilidade da cobrança por ausência de orçamento prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda; e (ii) determinar se a ausência de orçamento prévio na prestação do serviço hospitalar torna a cobrança inexigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade ativa foi arguida apenas em sede recursal, configurando inovação recursal indevida, não sendo admitida salvo prova de força maior, circunstância não demonstrada no processo. Ademais, a incorporação do Hospital Santa Helena S.A. pela Rede D’Or São Luiz S.A. não afasta a legitimidade ativa, pois a unidade hospitalar passou a funcionar como filial da nova controladora.
4. A ausência de orçamento prévio não torna a cobrança indevida nos casos de internação em caráter de urgência ou emergência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de orçamento prévio inviabiliza a prestação do serviço ao paciente, sendo incompatível com a natureza emergencial da assistência hospitalar.
5. O dever de informação foi observado, uma vez que a responsável legal da paciente assinou termo autorizando a realização dos procedimentos médicos necessários e assumindo a obrigação pelas despesas hospitalares. Não há nos autos qualquer indicação de cobrança indevida, imposição de serviços desnecessários ou valores incompatíveis com o tratamento realizado.
6. A indisponibilidade de leitos na rede pública não pode ser atribuída ao hospital, tampouco justifica a exoneração do pagamento pelos serviços prestados.
7. A atualização do débito foi corretamente fixada com incidência de IPCA a partir de 23/03/2019 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 322, § 1o, 336, 337, IX e XI, 406, § 1o e 85, § 11; CC, arts. 107, 113, 156 e 406; CDC, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.474/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

e